Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-46.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-46.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

APELADO: JOSENAL VIEIRA GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO QUANTO À TESE FÁTICA RECURSAL DE QUE O VÍNCULO NULO ENTRE O AUTOR E O ENTE JAMAIS TEVE NATUREZA TEMPORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 37 II DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO JULGADO SOBRE A PREMISSA DE INCONTROVÉRSIA QUANTO A ESTE PONTO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INTEGRAR O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, PROCESSO SELETIVO OU DEMAIS PROVAS O INDÍCIOS DA NATUREZA TEMPORÁRIA. REGISTROS MUNICIPAIS NO SENTIDO DA NATUREZA PRETENSAMENTE ESTATUTÁRIA DO VÍNCULO NULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. HIPÓTESE DE MERA CONTRATAÇÃO DIRETA SEM CARÁTER DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE ACOLHEM COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8000998-46.2018.8.05.0142
, em que é embargante
MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE
e embargado
JOSENAL VIEIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator